Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO HABITACIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ONEROSIDASDE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19) NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos contratos de prestações sucessivas, a indexação do saldo devedor ao índice de medição da inflação tem o propósito de garantir o equilíbrio financeiro dos termos pactuados, evitando-se a depreciação do preço pelo processo inflacionário.
2. A alta do IGP-M decorrente da pandemia não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução continuada, pois o superveniente aumento nas prestações não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada no caso concreto.
3. Evidenciado que o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) foi livremente escolhido pelas partes contratantes, e não existindo comprovação de que sua incidência trouxe desequilíbrio na equivalência das prestações ajustadas (natureza sinalagmática), capaz de gerar onerosidade excessiva, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.